Tribunal: TJMT
Processo: 0002792-57.2017.8.11.0095
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002792-57.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA - CPF: 252.840.098-51 (APELANTE), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE PONTES BATISTA DA SILVEIRA - CPF: 252.840.098-51 (APELADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

I.

Caso em exame

1.

Ação Civil Pública por desmatamento ilegal em área de preservação. Sentença parcialmente procedente. Apelações do requerido e do autor Ministério Público.

II.

Questão em discussão

2.

Questões em discussão: (i) prescrição da ação e (ii)- ilegitimidade passiva.

III.

Razões de decidir

3.

Afastada a alegação de prescrição, considerando a imprescritibilidade da reparação de danos ambientais.

4.

Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da comprovação de que sua propriedade se localiza a 7,5 km da área desmatada e da ausência de provas em contrário.

IV. Dispositivo e tese

5.

Apelação do réu parcialmente provida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Apelação do Ministério Público prejudicada.

·

Tese de Julgamento:

“1. A pretensão de reparação de dano ambiental é imprescritível. 2. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva é de ser julgada extinta a ação, sem resolução do mérito”

6.

Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, do CPC

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 999 no RE 654833-AC julgado em 20.4.2020;
STJ:
AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023; TJMT: N.U 1012394-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 e N.U 1032027-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por José Henrique Pontes Batista da Silveira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que na Ação Civil Pública nº 0002792-57.2017.8.11.0095 [ajuizada para apurar o desmatamento ilegal, a corte raso, em 76 hectares de floresta considerada objeto de especial preservação (floresta amazônica) entre o ano de 2005 e 2006 e sem autorização do órgão ambiental competente], julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido também apelante nos seguintes termos (id. 242878665):

a- APRESENTAR, no prazo de 06 meses, protocolo de pedido de CAR, APF (em substituição à LAU) e PRAD, bem como a COMPROVAR, no prazo de 01 ano, a conclusão dos referidos procedimentos no órgão ambiental;

b- REPARAR os danos ambientais provocados, especialmente na área degradada correspondente a 76 hectares de floresta considerada objeto de especial preservação (floresta amazônica);

c- ABSTER-SE de realizar desmatamento na propriedade ou em outra, sem autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

d- NÃO EXPLORAR economicamente a área degradada, proporcionando regeneração da vegetação originária, salvo autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

e- PAGAR indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No seu apelo o requerido José Henrique Pontes Batista da Silveira alega, em síntese, sua
(i)
- ilegitimidade passiva, ao argumento de não ser proprietário do imóvel objeto da lide e
(ii)-
ocorrência da prescrição. Alternativamente, defende a
(iii)-
ausência de nexo causal (id. 242878670).

Contrarrazões do autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso no id. 242878675, em que pede o desprovimento do apelo do requerido.

No seu apelo o autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende, em síntese,
(i)-
a majoração, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 393.006,64 (trezentos e noventa e três mil e seis reais e sessenta e quatro centavos) equivalente e R$ 5.171,14 (cinco mil, cento e setenta e um reais e catorze centavos) por hectare, do valor dos danos morais coletivos, cujo montante deverá ser revertido em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente e
(ii)-
a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual, sendo o valor ser destinado ao Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público/MT, criado pela Lei Estadual n. 7.167, de 31/08/99. Após prequestionamento do art. 225 da Constituição Federal, especialmente os §§ 1º e 4º, e do art. 18 da Lei Federal nº 9.605/98, pede o provimento do seu apelo (id. 242878676).

Sem contrarrazões do requerido José Henrique Pontes Batista da Silveira ao apelo do autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 242878679).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador dr. Hélio Fredolino Faust e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano Vacchiano manifestou: “
pelo provimento do recurso apresentado pelo Apelante José Henrique Pontes Batista da Silveira reconhecendo sua ilegitimidade passiva. Caso essa preliminar não seja acolhida, o parecer, no mérito, é pelo desprovimento do apelo interposto por José Henrique Pontes Batista da Silveira e pelo provimento do recurso ministerial para arbitrar o valor dos danos materiais nos termos da inicial e majorar o valor fixado a título de indenização pelos danos morais coletivos.”
(id. 256087179).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quanto a alegação de prescrição, importante registrar que a Corte Superior, STJ, tem a orientação, perfilhada por esta e. Câmara, de ser imprescritível as reparações civis decorrentes de danos ambientais. Veja o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS CAUSADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
. DEGRADAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA LAGOA DE CATU NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. DESCUMPRIMENTO DOS EMBARGOS. ATUAÇÃO INEFICAZ DE AUTARQUIA ESTADUAL (SEMACE). POSSÍVEL RISCO A BEM DA UNIÃO. TUTELA DO MÈIO AMBIENTE. DEMANDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÜBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO PARQUET. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CRITÉRIO INTUITO PERSONAE. PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO. NESTA CORTE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizaram ação civil pública contra José Alberto Sousa Santos, Restaurante o Caranguejo MR Ltda., Marcelo Ramos da Silva, Município de Aracaju/Sergipe, Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), Ibama e União objetivando a adoção das medidas cabíveis para a desocupação e demolição de imóvel construído irregularmente em área de preservação permanente, às margens do Rio Poxim/SE. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos. No Tribunal, no recurso de apelação, foi dado parcial provimento aos recursos do MPF e do MP/SE, condenando os réus na obrigação de indenizar os danos ambientais e negando provimento à remessa oficial e às demais apelações.

II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

III - No que se refere à suposta ilegitimidade dos MPs autores para ajuizar a presente ACP, é certo que a jurisprudência do STJ há muito tempo já reconhece que o Parquet possui plena legitimidade para ajuizar ação na qual se busca a demolição de obra irregular (ex vi, REsp n. 405.982-SP, relatora Ministra Denise Arruda, julgado em 1º/6/2006). Além disso, a própria lei que rege a ACP prevê expressamente o seu cabimento para impedir e/ou reparar danos ao meio ambiente (art. 1º, III, da Lei n. 7.347/1985).

IV - O acórdão recorrido encontra consonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida, com a consequente recuperação da área degradada.

V - A Súmula n. 613 do STJ já prevê que "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental".
De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 999, decidiu que a pretensão de reparação civil (por danos morais ou materiais) em razão de danos ambientais, não está sujeita à prescrição
.

VI - No tocante ao pedido de "chamamento ao processo" dos demais estabelecimentos comerciais que ocupam a mesma área, o entendimento do Tribunal de origem merece ser mantido, no sentido de que o fato de não constarem todos os potencialmente poluidores não impede que outras ações civis públicas sejam ajuizadas.

VII - Ademais, "A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual", como é o caso dos presentes autos (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.690.837/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 28/4/2021).

VIII - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se admite a inversão do ônus da prova nas ações ambientais, em homenagem ao princípio da precaução (AgInt no REsp n. 2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”
(g.n.).

Veja agora a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Lince Construtora e Incorporadora Ltda contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a inversão do ônus da prova em desfavor da embargante na ação civil pública ambiental nº 1000508-19.2019.8.11.0021. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto à análise de precedentes, prescrição e impactos financeiros e operacionais decorrentes da inversão probatória. Requer a análise das omissões e a aplicação de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissões relevantes acerca dos precedentes, da prescrição e dos impactos financeiros e operacionais da inversão do ônus da prova; e (ii) determinar se os embargos de declaração configuram instrumento hábil para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com base na relevância do bem jurídico tutelado. Não foi demonstrada a existência de precedentes vinculantes ou divergentes ignorados pela decisão.

5. A prescrição alegada foi afastada com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 654.833/AC (Tema 999), que reconhece a imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais, em razão da natureza difusa e do interesse coletivo do meio ambiente equilibrado
.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da precaução e visa proteger o meio ambiente, sendo uma medida justificada pela potencial responsabilidade do agente poluidor. Não há omissão ou necessidade de complementação nesse ponto.

7. Os embargos opostos evidenciam mero inconformismo com a decisão, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser corrigida, mas tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. O acórdão fundamentou adequadamente as questões levantadas, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e fundamentada no acórdão. 2. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais tem fundamento na Súmula 618 do STJ e no princípio da precaução, não configurando omissão na decisão que analisa tais fundamentos.
3. A imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais decorre de sua natureza difusa e do interesse coletivo, conforme consolidado no Tema 999 do STF
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 225; Súmula 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.” (N.U 1012394-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”
(grifei).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao resolver o Tema 999 no RE 654833-AC julgado em 20.4.2020, também afirmou a imprescritibilidade da reparação civil de dano ambiental. Veja:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999
. CONSTITUCIONAL.
DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE
.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”
(g.n.).

Assim, rejeita-se a alegada prescrição.

VOTO ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

Com o objetivo de afastar a autoria pelo dano ambiental sustenta o requerido
(i)-
não ser o proprietário do imóvel onde o ocorreu o indevido desmatamento de área, notadamente por não constar no CRI de Paranaíta registro de qualquer imóvel no nome do requerido e
(ii)-
porque o imóvel onde tem propriedade e posse é a Fazenda Santo Ambrósio que localiza-se a 7,5Km de distância da área desmatada, objeto desta lide.

É certo que a inexistência, por si só, de registro do imóvel em nome do requerido não tem o condão de afastar a sua autoria/legitimidade. Todavia, no caso em análise, o requerido apresentou prova de que o imóvel sobre o qual tem propriedade e posse acha-se localizado a 7.5km de distância da área onde ocorreu o desmatamento e objeto desta lide.

A alegação do requerido de que o imóvel que tem propriedade e posse é a Fazenda Santo Ambrósio que localiza-se a 7,5Km de distância da área desmatada foi corroborada pelo

laudo técnico subscrito pelo engenheiro Florestal Fábio Rodrigo Gonçalves, id. 242878653, pgs. 1 a 4, cujos fragmentos se transcreve:

“
3 - OBJETIVO DO LAUDO TÉCNICO

Laudo técnico de caracterização ambiental e localização de imóvel rural elaborado com o objetivo de demonstrar por meio de imagens de satélite e documentos fundiários que a propriedade citada no Auto de Infração nº 545624/D elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis IBAMA
não pertence ao Sr. José Henrique Pontes Batista da Silveira
.” (g.p.).

“
5 - CONSIDERAÇÕES

Com base na imagem de satélite orbital Sentinel-2 Rota/Cena 21_LWK utilizado para elaboração do mapa de caraterização ambiental e localização (Anexo 01), pode serverificado que o Sr. José Henrique Pontes Batista da Silveira foi citado como proprietário da fazenda objeto do Auto de Infração nº 545624/D, porém, a propriedade não tem ligação alguma com o mesmo, onde pode ser observado no anexo, que a propriedade que realmente é de sua posse é a
Fazenda Santo Ambrósio
(coordenadas sede 56º57’16,33”W09º16’7,39”S) e que a mesma está distante do polígono do
Auto de Infração nº 545624/D em 7,5 km
(coordenadas sede 56º57’16,33”W09º16’7,39”S).

A Fazenda Santo Ambrósio está cadastrada no sistema de controle do órgão competente sob Cadastro Ambiental Rural - CAR com numeração MT14712/2018, com seuslimites e confrontantes totalmente distantes do polígono que se refere o Auto de Infração hora citado. A propriedade Fazenda Santo Ambrósio faz divisa com os seguintes confrontantes, frente Joaquim Batista Neto, fundo Rio Teles Pires, lado direito Marcos Volpe e lado esquerdo a quem de direito.

6 - CONCLUSÃO

Conforme elucidado acima, caracteriza-se que o polígono de detecção do
Auto de Infração nº 545624/D
que foi vinculado ao Sr. José Henrique Pontes Batista da Silveira não corresponde ao imóvel de sua titularidade, e que este imóvel está a
7,5 km
de distância da Fazenda Santo Ambrósio, propriedade de posse do mesmo, tais informações podem ser confirmados através dos mapas de caracterização ambiental rural e localização e documentos anexo.”
(g.p.).

Importante registrar que o autor Ministério Público teve acesso, inclusive, manifestou sobre o referido documento (id. 242878656). Todavia, não logrou desconstituir o citado laudo técnico apresentado pelo requerido.

Consigna-se, por oportuno, que ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide e renunciou, assim, o direito à produção da prova, conforme fragmento do pedido formulado no id.

242878662, que se transcreve:

“
MM Juiz
,

Atento ao Despacho de ID. 128283822,
o MINISTÉRIO PÚBLICO ratifica o requerimento de julgamento antecipado contido na réplica de ID. 126544618
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são aptas a formar o convencimento do juízo para o fim de acolhimento dos pedidos aduzidos na exordial.

Paranaíta/MT, na data da assinatura digital.”.
(g.p.).

Aliás, a d. Procuradoria-Geral de Justiça também trouxe ao apelo a informação de não ter localizado nenhum documento que indicasse que o requerido fosse o responsável pela área onde ocorreu o desmatamento e ainda corroborou a tese do requerido de que sua propriedade – Fazenda Santo Ambrósio – localiza-se a mais de 7 km de distância da área onde ocorreu o desmatamento.

Veja os fragmentos da manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 256087179):

“2. PRELIMINARMENTE

2.1 Da alegação de ilegitimidade passiva

Sob a assertiva de que não é o proprietário do imóvel onde ocorreu o dano, o apelante suscita sua ilegitimidade passiva.

Analisando os autos não encontramos um único documento que indicasse ser o Apelante responsável pela área, exceto a autuação, onde não consta como se obteve essa informação.

Consultamos a base de dados do SIMCAR e confirmamos que o único imóvel cadastrado em nome do Apelante é a Fazenda Santo Ambrósio
:”

“
Lançamos no geoportal da SEMA as coordenadas geográficas da Fazenda Santo Ambrosio e do local da autuação, constatando que entre os dois pontos há uma distância, em linha reta, de 8,61 km
:”

“Diante disto, ao que parece, realmente não existem provas de ser o Apelante o responsável pelo imóvel.

Diante disto opinamos seja acolhida a preliminar arguida reconhecida sua ilegitimidade para figurar no processo.”
(g.n.).

Era ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito e o descumprimento da regra impõe suportar os efeitos da omissão.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
.

Sobre o assunto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado contra o Município de Cuiabá.

2. A apelante sustenta ser proprietária de imóvel ocupado pelo ente municipal para construção de via pública, sem prévia notificação ou indenização, requerendo o reconhecimento da desapropriação indireta e o pagamento de justa indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve intervenção estatal caracterizadora de desapropriação indireta sobre o imóvel da apelante; (ii) estabelecer se a apelante cumpriu com o ônus da prova necessário para demonstrar a ocupação do imóvel pelo Município e a consequente perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da desapropriação indireta exige prova inequívoca da ocupação do imóvel pelo Poder Público, bem como a impossibilidade de o proprietário exercer plenamente sua posse e domínio sobre a área.

5. A apelante não comprovou de forma cabal que a intervenção foi realizada pelo Município de Cuiabá nem delimitou com precisão a área supostamente desapropriada, não apresentando documentos ou laudos técnicos que demonstrassem a coincidência entre sua propriedade e a área ocupada.

6. O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi atendido no caso concreto
.

7. A apelante foi instada a produzir provas complementares, mas expressamente manifestou desinteresse na realização de perícia técnica, o que inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa e reforça a ausência de elementos probatórios suficientes à procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da desapropriação indireta exige prova inequívoca da intervenção estatal e da perda da posse e domínio pelo particular.

2. O ônus da prova incumbe ao autor da ação, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que demonstrem a ocupação da área pelo ente público.

3. Diante da ausência de comprovação de que a área efetivamente utilizada pelo ente público coincide com a porção do imóvel de titularidade da autora, impõe-se a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Código Civil, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1019.

(N.U 1032027-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)”
(g.n.)

O reconhecimento da ilegitimidade passiva prejudica a análise do apelo do autor.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do requerido José Henrique Pontes Batista da Silveira, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir a ação sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) por aplicação do efeito translativo, bem assim, tornar prejudicada a análise do apelo do Ministério Público.

É como voto.

SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FOR REJEITADA, PASSAR AO VOTO MÉRITO

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de Apelação interposta por José Henrique Pontes Batista da Silveira e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que na Ação Civil Pública nº 0002792-57.2017.8.11.0095 [ajuizada para apurar o desmatamento ilegal, a corte raso, em 76 hectares de floresta considerada objeto de especial preservação (floresta amazônica) entre o ano de 2005 e 2006 e sem autorização do órgão ambiental competente], julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido também apelante nos seguintes termos (id. 242878665):

a- APRESENTAR, no prazo de 06 meses, protocolo de pedido de CAR, APF (em substituição à LAU) e PRAD, bem como a COMPROVAR, no prazo de 01 ano, a conclusão dos referidos procedimentos no órgão ambiental;

b- REPARAR os danos ambientais provocados, especialmente na área degradada correspondente a 76 hectares de floresta considerada objeto de especial preservação (floresta amazônica);

c- ABSTER-SE de realizar desmatamento na propriedade ou em outra, sem autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

d- NÃO EXPLORAR economicamente a área degradada, proporcionando regeneração da vegetação originária, salvo autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

e- PAGAR indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O conjunto probatório revela que o requerido foi autuado por ter causado dano ambiental consistente no desmatamento, sem autorização para tanto, de 76

hectares de floresta considerada objeto de especial preservação (floresta amazônica), tendo, assim, provocado degradação ao meio ambiente, possivelmente entre o ano de 2005 e 2006 (Auto de Infração nº 545624-D e Termo de Embargo nº 199192-C, id. 242878193, pgs. 27/29).

E em que pese a alegação de ausência de responsabilidade decorrente da falta de demonstração do nexo de causa e efeito entre eventual ação ou omissão do requerido que tenha resultado no suposto evento danoso, sem razão.

Sucede que conforme a orientação jurisprudencial, inclusive, do STJ, a responsabilização por dano ambiental é objetiva e tem natureza “
propter rem
”, seguindo a propriedade e sendo admissível, assim,

cobrar do proprietário ou

possuidor os danos causados, ou seja, a responsabilização atinge o proprietário/possuidor independentemente de ter sido o causador do dano.

Neste sentido, a Súmula 623 do STJ:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
”.

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO
. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81.
NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA
.
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que
"a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)
" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

Atualmente, o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que
"as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano
" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos
. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda:
"Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade
. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022).

VI.
Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
(AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).

Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI.
Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos
, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.)”
(g.n.).

E o requerido não conseguiu comprovar que o evento danoso não tenha ocorrido, ou seja, não desconstituiu o Auto de Infração nº 545624-D, que, inclusive, tem presunção de veracidade.

No que diz respeito ao valor do dano moral coletivo, deve ser quantificado com moderação/razoabilidade e o
quantum
fixado pela sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende referidos critérios.

Aliás, a orientação é de que cabe “
ao prudente arbítrio judicial
” a definição do valor da referida indenização. Veja:

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O dano extrapatrimonial deve ser quantificado de acordo com os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade
,
cabendo ao prudente arbítrio judicial essa definição
. A quantificação deve, ainda, levar em consideração as particularidades dos fatos e as circunstâncias do caso concreto, além de estar alinhada à função sancionatória e pedagógica da reparação.

1.1. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (acerca da razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral coletivo) demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial, tendo em vista que é excepcional a revisão de honorários advocatícios, incumbência que cabe as instâncias ordinárias.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.406.061/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)”
(g.n.).

Quanto ao pedido do autor Ministério Público de condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, incabível a referida condenação, como aliás, pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 2560871179).

O art. 128, §5º, inciso II, alínea "a", da Constituição da República veda o percebimento de honorários advocatícios pelos membros do Ministério Público. Veja:

“Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...).

§5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;
”

Com igual previsão, veja disposto no art. 44, inciso I da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/93):

“Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; (...).
”

Aliás, sobre o assunto veja a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a recorrente à obrigação de corrigir valores cobrados irregularmente nas faturas de energia elétrica e a devolver, em dobro, os valores pagos a maior pelos consumidores, além de condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cobrança indevida nas faturas de energia elétrica de outubro e novembro de 2015; e (ii) se é devida a restituição em dobro das quantias pagas a maior e a indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. As provas indicam que a cobrança nas faturas dos meses referidos foi realizada sem a anuência expressa dos consumidores, contrariando a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

4. A devolução em dobro está amparada pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo engano justificável que afaste a responsabilidade da recorrente.

5. Quanto à condenação por dano moral coletivo, esta se mantém, uma vez que ficou evidenciada a lesão aos direitos dos consumidores de maneira ampla e significativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido,
afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público
.

Tese de julgamento: "A cobrança de valores indevidos nas faturas de energia elétrica, sem anuência dos consumidores, enseja a devolução em dobro das quantias cobradas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, além da responsabilização por danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, art. 84.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796436 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.5.2019. (N.U 0000580-73.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)”
(g.n.).

No que diz respeito ao pedido formulado na manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça de cumulação de danos materiais com moral coletivo, referida questão não fez parte das razões recursais, vale dizer, não foi objeto de recurso voluntário.

Ante o exposto, nega-se provimento para os dois apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025